Tribunal: TJMT
Processo: 1005998-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005998-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAURO AVELINO DE SOUZA VIEIRA - CPF: 311.097.807-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RETIFICAÇÃO DE CDA APÓS PROVOCAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre apenas após provocação da parte executada por meio de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir
3. A ausência de comprovação de que a retificação da CDA ocorreu de forma espontânea e anterior à defesa incidental atrai a aplicação do princípio da causalidade.
4. Cabe ao exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que o ajuste no título executivo decorreu de iniciativa própria, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o direito aos honorários advocatícios em tais hipóteses, sendo irrelevante a posterior concordância da Fazenda com a tese do executado.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de demonstração de que a retificação da CDA ocorreu antes da oposição da exceção de pré-executividade justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC arts. 85, § 3o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 287213386):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
“Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1046727-88.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por MAURO AVELINO DE SOUZA VIEIRA, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 179071928):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada por
MAURO AVELINO DE SOUZA VIEIRA
em Ação de Execução Fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual.

Narra o excipiente em ID no 149091319 a necessidade de readequação da CDA interposta nos autos, em virtude da não utilização da taxa SELIC, requerendo que seja realizada a redução do débito com aplicação da referida taxa como índice de correção, bem como o trancamento da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

1 - DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória.

Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 - DA TAXA SELIC

Da análise dos autos, é possível concluir, após o exame dos elementos de prova, a verossimilhança das alegações da parte excipiente, com base no acervo probatório que aponta que a correção monetária e juros de mora foram realizados de forma divergente, forma pela qual deve ser aplicada a taxa SELIC para atualização de débitos oriundos de tributos.

Nessa seara, a tese pugnada pelo embargante encontra guarida no que já foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 442 e atualmente, no julgamento do leading case ARE 1.216.078/SP, com repercussão geral, sob o Tema 1.062, onde se firmou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Dessa forma, considerando que a legislação federal estipulou a utilização da taxa SELIC como índice de correção e juros na atualização dos débitos tributários, conforme disposição do art. 13 da Lei n. 9.065/95, este seria o limite a ser observado.

Assim, os Estados não podem aplicar índices superiores ao estabelecido pela União.

3 - DA ADEQUAÇÃO DA CDA

Embora a Fazenda Pública tenha alegado que a taxa SELIC já havia sido aplicada, restou demonstrado nos autos que não havia CDA anterior à exceção que estivesse adequada aos limites impostos pela legislação vigente. Constatou-se, ainda, a aplicação de juros de 1% ao mês, o que extrapola o teto constitucional e legal definido pela União.

Portanto, o título apresentado carece de adequação, impondo-se sua correção para atender à legalidade.

ANTE O EXPOSTO, acolho a Exceção de Pré-Executividade para determinar a redução da execução, aplicando os valores estipulados pela taxa SELIC.

Condeno o exequente ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre os valores excedentes e consequentemente excluídos da CDA, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

CUIABÁ, 17 de dezembro de 2024.

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, o
decisum
merece reforma, porquanto, “(...)
No caso em análise, é fato incontroverso que, no momento da oposição da pré-executividade, em decorrência da edição de lei estadual, a CDA já se encontrava com a aplicação da Taxa SELIC, apenas não tinha sido juntada anteriormente aos autos,
pois não houve nenhuma intimação determinando que fosse juntada a CDA atualizada”.

Argumenta que “(...)Essa conduta demonstra o respeito da Fazenda Pública ao princípio da boa-fé processual, corrigindo espontaneamente eventuais inconsistências. Ao agir dessa forma, o Estado busca evitar o prolongamento de litígios, agindo em conformidade com os princípios que regem a Administração Pública”.

Em razão dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)Dessa forma, requer-se a reforma de decisão para excluir a condenação em honorários sucumbenciais, ou, caso mantida a verba honorária, que seja reduzida por aplicação do art. 90, §4o, do CPC”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(ID.
278184879
)
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente lide executória em desfavor de MAURO AVELINO DE SOUZA VIEIRA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.o 2023836295, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 264.581,10 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e dez centavos).

Após regular tramitação, a parte executada, ora recorrida, em
1o.04.2024
apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 149091319).

Instada a se manifestar, na data de
22.08.2024
a Fazenda Pública Estadual, na petição de ID. 166612138 informou que os créditos discutidos no presente feito, já encontravam-se alterados pelo índice da taxa SELIC.

Sobreveio, então, a decisão, proferida em
17.12.2024
(ID. 179071928), que acolheu a exceção de pré-executivade, e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em face da referida decisão o recorrente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Atenta a questão posta, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que foi acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrido, razão pela qual, cabível o arbitramento dos honorários pelo princípio da causalidade.

Nesse contexto, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”.

Contudo, considerando que o ente público reconheceu a insubsistência do título executado, de forma administrativa, e, de imediato, alterou os encargos moratórios (correção monetária e juros de mora) ao limite percentual indicado pela taxa SELIC (ID. 166612138), esse montante deve ser reduzido, pela metade, em virtude do disposto no art. 90, § 4.o, do CPC.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

A corroborar com esse entendimento, colaciono a inteligência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

A propósito, a jurisprudência pacificada da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o do CPC. Recurso provido. (N.U 1002519-11.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)”.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida. (N.U 1000632-95.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”.

Feitas essas considerações, aliado ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e nos diversos julgados proferidos por este Tribunal, deve ser reduzido pela metade, à condenação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para condenar a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre os valores excedentes e consequentemente excluídos da CDA, reduzidos pela metade.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Aduz a parte embargante que a decisão é omissa “(...)
quanto à inaplicabilidade da verba honorária em casos que a defesa apresentada pelo Executado em nada contribuiu para o resultado (atualização Selic)
, isto é, a atualização do crédito tributário objeto da CDA pela Taxa Selic
não
decorreu da atuação do devedor nos autos, ao contrário, quando do manejo do incidente processual pelo executado a
CDA já havia sido atualizada/alterada em adequação ao Tema 1.062 do STF e por força da Lei 12.358, de 15/12/2023 e do Decreto no 762, de 27/02/2024”.

Alega ainda que ‘(...) Ademais, é fato incontroverso que, no momento da oposição da pré-executividade a CDA já se encontrava atualizada pela Taxa SELIC, em decorrência da edição da Lei Estadual no 12.358, de 15/12/2023, regulamentada pelo Decreto no 762, de 27/02/2024, logo, não pode o executado invocar desconhecimento da legislação e da sua aplicação efetiva a partir de 1o de março de 2024, conforme estabelece o artigo 3o da LINDB”.

Ante o exposto, requer: “Posto isso, tendo em vista os argumentos ora expendidos, requer a essa Douta Relatora, digne-se se manifestar sobre os pontos cotejados, a fim de existente na decisão,
dando, por consequência, PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhe EFEITOS INFRINGENTES, para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, notadamente, ante a ausência de relação entre a defesa ofertada pelo Embargado com o resultado (atualização da CDA com base na Taxa SELIC) realizado pela Fazenda Pública Estadual antes mesmo da oposição da Exceção de pré-executividade, revelando que a atuação da parte nos autos NÃO contribuiu em nada para esse desfecho, logo, por força do princípio da causalidade, indevida a verba honorária arbitrada em desfavor do Exequente/embargante”.

Contrarrazões pela rejeição integral dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 286560863).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que a decisão atacada apreciou os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que:

“(...)Logo, como exposto alhures, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
sucumbenciais (...)”.

No caso, em que pesem os argumentos tecidos pela parte embargante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento no sentido que a retificação da CDA ocorreu apenas após a oposição da exceção de pré-executividade, justificando o arbitramento da verba honorária.

Isso porque a alegação de que “(...)é fato incontroverso que, no momento da oposição da pré-executividade a CDA já se encontrava atualizada pela Taxa SELIC, em decorrência da edição da Lei Estadual no 12.358, de 15/12/2023, regulamentada pelo Decreto no 762, de 27/02/2024(...)” não encontra respaldo nos autos, pois inexiste comprovação objetiva de que a Fazenda Pública corrigiu os valores independentemente e antes da provocação da parte adversa.

O simples fato de o ESTADO DE MATO GROSSO ter promovido ajustes administrativos não dispensa a necessidade de demonstrar que a retificação foi efetivada antes da oposição da exceção. O ônus de provar essa suposta espontaneidade recai sobre o recorrente, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, não havendo comprovação de que a CDA foi corrigida antes da apresentação de defesa incidental, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em outras palavras, depreende-se que mesmo que a Fazenda Pública tenha reconhecido a necessidade de adequação dos índices, tal fato não a exime da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu essa Corte Estadual:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE CDA AOS PARÂMETROS DO TEMA 1.062 DO STF. COBRANÇA DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por Aster Petróleo LTDA em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Questão envolvia a adequação de encargos incidentes no tributo (juros e correção monetária) e a legalidade da cobrança do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise:

(i) a adequação da CDA no 2023100620 aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.062 do STF;

(ii) a legalidade da cobrança do FUNJUS com base na Lei Complementar Estadual no 111/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatada a perda de objeto quanto à adequação da CDA, diante de sua atualização espontânea pelo Estado de Mato Grosso, conforme os parâmetros do Tema 1.062 do STF, restando prejudicado o interesse recursal quanto a este ponto.

4. Reconhecida a legalidade da cobrança do FUNJUS com base no art. 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal.

5. Direito do agravante à percepção de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula no 153) e observando-se os limites do art. 85, § 3o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado(N.U 1026502-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual no 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:"
A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, III, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação no 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu de maneira automática, sem a necessidade de qualquer intervenção da parte adversa.

Sustenta que
“(...)
a atualização do crédito tributário objeto da CDA pela Taxa Selic não decorreu da atuação do devedor nos autos, ao contrário, quando do manejo do incidente processual pelo executado a
CDA já havia sido atualizada/alterada em adequação ao Tema 1.062 do STF e por força da Lei 12.358, de 15/12/2023 e do Decreto no 762, de 27/02/2024
”
.

Aduz que
“(...)
que o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que
os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, todavia, sua aplicação está condicionada ao princípio da causalidade, que exige que os honorários sejam fixados com base na atuação da parte que efetivamente contribuiu para o desfecho do processo
,
o que NÃO se verificou no caso em apreço
”.

Com base no exposto, requer
:

“
o recebimento e processamento do presente recurso de Agravo Interno, possibilitando que o ilustre Desembargador Relator exerça a retratação de sua decisão monocrática, se assim entender.

Caso não exerça o juízo de retratação, REQUER seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão, para que para afastar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, notadamente, ante a ausência de relação entre a defesa ofertada pelo recorrido com o resultado (atualização da CDA com base na Taxa SELIC) realizado pela Fazenda Pública Estadual antes mesmo da oposição da Exceção de pré-executividade, revelando que a atuação da parte nos autos NÃO contribuiu em nada para esse desfecho, logo, por força do princípio da causalidade, indevida a verba honorária arbitrada em desfavor da recorrido.

Não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, roga-se, desde já, menção expressa ao posicionamento do STJ acima apontado”.

Sem contrarrazões (ID. 278652856).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante, mantendo a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 287213386).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso,
em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento no sentido de que a retificação da CDA ocorreu apenas após a oposição da exceção de pré-executividade, justificando o arbitramento da verba honorária.

Isso porque a alegação de que
“
no momento da oposição da pré-executividade a CDA já se encontrava atualizada pela Taxa SELIC, em decorrência da edição da Lei Estadual no 12.358, de 15/12/2023, regulamentada pelo Decreto no 762, de 27/02/2024
”
não encontra respaldo nos autos, pois inexiste comprovação objetiva de que a Fazenda Pública corrigiu os valores independentemente e antes da provocação da parte adversa.

O simples fato de o ESTADO DE MATO GROSSO ter promovido ajustes administrativos não dispensa a necessidade de demonstrar que a retificação foi efetivada antes da oposição da exceção. O ônus de provar essa suposta espontaneidade recai sobre o recorrente, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do CPC. Assim, não havendo comprovação de que a CDA foi corrigida antes da apresentação de defesa incidental, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em outras palavras, depreende-se que mesmo que a Fazenda Pública tenha reconhecido a necessidade de retificação da CDA, tal fato não a exime da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido, em casos análogos, já decidiu essa Corte Estadual:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE CDA AOS PARÂMETROS DO TEMA 1.062 DO STF. COBRANÇA DO FUNJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada por Aster Petróleo LTDA em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso. Questão envolvia a adequação de encargos incidentes no tributo (juros e correção monetária) e a legalidade da cobrança do FUNJUS.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em análise:

(i) a adequação da CDA no 2023100620 aos parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.062 do STF;

(ii) a legalidade da cobrança do FUNJUS com base na Lei Complementar Estadual no 111/2002.

III. Razões de decidir

3. Constatada a perda de objeto quanto à adequação da CDA, diante de sua atualização espontânea pelo Estado de Mato Grosso, conforme os parâmetros do Tema 1.062 do STF, restando prejudicado o interesse recursal quanto a este ponto.

4. Reconhecida a legalidade da cobrança do FUNJUS com base no art. 120 da Lei Complementar Estadual no 111/2002, conforme sólida jurisprudência deste Tribunal.

5. Direito do agravante à percepção de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, aplicando-se o entendimento consolidado pelo STJ (Súmula no 153) e observando-se os limites do art. 85, § 3o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado
(N.U 1026502-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC COMO ÍNDICE MÁXIMO DE ATUALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 000109/04. O executado apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a ilegalidade da aplicação de índices de atualização superiores à Taxa SELIC, conforme entendimento do STF (Tema 1.062). O magistrado acolheu a exceção, aplicou a Taxa SELIC ao crédito tributário e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se havia interesse processual do executado ao impugnar a atualização do crédito pela Taxa SELIC, mesmo após a vigência da Lei Estadual no 12.358/2023, que determinou a aplicação da referida taxa aos créditos estaduais.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a Lei Estadual no 12.358/2023 tenha entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA continuava a ser atualizada por índices superiores à SELIC até a oposição da exceção de pré-executividade, evidenciando a necessidade e legitimidade do pleito do executado para a adequação da atualização monetária.

4. A redução substancial do valor exequendo após a atualização pela Taxa SELIC confirma que o Estado deu causa ao litígio, justificando a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese 5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:"
A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, III, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062; TJ-MT, Apelação no 10048434620168110002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 07.06.2021.
(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025